Tribunal: TJDFT
Processo: 0739967-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739967-10.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL VALENTE PARRO AGRAVADO: GIOVANA ANCHISES RODRIGUES CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL VALENTE PARRO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada em face de GIOVANA ANCHISES RODRIGUES CERQUEIRA: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver erro nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. A obscuridade, por sua vez, refere-se à ausência de clareza que proporcione dúvidas quanto ao real sentido do comando judicial ou da posição jurídica adotada pelo Magistrado. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que não existe o erro alegado pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 108084715 abordou claramente todos os pontos levantados pela parte autora em seus embargos de declaração. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Além disso, sobre a distribuição da carta precatória, observa-se que a Portaria Conjunta no 83 do TJDFT, de 19/7/2018, destacou em seu artigo 24 que “A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciais do TJDFT aos órgãos deprecados que ainda não disponham do PJe será realizada por meio do Malote Digital.”. Sendo assim, tendo em vista que o Juízo deprecado, no caso destes autos, encontra-se operando pelo PJe, inviável a distribuição de cartas precatórias via Malote Digital. Por conseguinte, a Portaria Conjunta no 87 do TJDFT, de 27/8/2019, determinou que a expedição das cartas precatórias será realizada pela Secretaria do Juízo, mediante o cadastro das unidades judiciais do TJDFT perante o sistema PJe dos órgãos deprecados. No entanto, este Juízo obteve informações acerca da impossibilidade do sistema quanto ao cadastramento junto aos demais órgãos deprecados, não dispondo esta Secretaria, portanto, do referido acesso. Ademais, considerando que é dever da parte a prática de atos de seu interesse para o regular andamento do feito, a fim de atender o artigo 6o quanto ao tempo razoável do processo, compete ao advogado promover a distribuição da carta precatória. Tal medida, ainda, enseja maior rapidez e efetividade à diligência, pois o advogado possui maiores condições do acompanhamento e eventuais exigências feitas pelo Juízo Deprecado. Verifico no presente caso, indemonstrada a existência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. Intimem-se.” O Agravante sustenta que a impossibilidade de envio de carta precatória por malote digital ou por meio eletrônico, em razão da falta de cadastramento do juízo deprecado, não são impedimentos ao cumprimento da obrigação da expedição pela serventia do juízo. Afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não lhe pode ser imposto o ônus de promover a instrução e distribuição da carta precatória, tendo em vista que o benefício compreende todos os atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório até a decisão final do litígio. Requer a reforma da decisão agravada para “determinar à serventia judicial, a incumbência dos procedimentos relativos à eventual necessidade de expedição de Carta Precatória para citação inicial, isentando o Autor/Agravante do ônus da instrução e da remessa da carta precatória devendo o patrono do Agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é inadmissível. Primeiro, porque a decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, decisão sobre distribuição e cumprimento de carta precatória não se subsume a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento. Segundo, porque não há interesse recursal, pressuposto que se qualifica pela necessidade e adequação do recurso interposto para remover o gravame causado pela decisão recorrida. Conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DA AGRAVANTE JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Para que se verifique a existência do interesse em interpor recursos é imperioso que a decisão a ser impugnada, além de contrária à pretensão do recorrente, tenha acarretado-lhe gravame concreto, aferível de forma objetiva. 2. Não basta que a parte "sinta-se" prejudicada, não lhe sendo lídimo valer-se de recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou teóricos. Ao recorrer, deve demonstrar, concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade do novo provimento jurisdicional. (AgRg. no Ag. em REsp. 79.294/SC, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 984/2012)” Pronunciamento judicial que dispõe, em tese, sobre expedição, distribuição e cumprimento de carta precatória não traz nenhum prejuízo processual à parte. Somente depois de eventualmente frustrada a citação pelos meios ordinários é que serão verificados, in concreto, os requisitos para a citação mediante precatória, hipótese em que, em tese, poderão ser definidos os procedimentos e as responsabilidades respectivas. Inocultável, portanto, a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento. Isto posto, não conheço do agravo com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Preclusa a decisão, dê-se baixa. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator